Tribunal: TJES
Processo: 0006480-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006480-68.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALGISA LIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: G.T.A . ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ERRO NA CONTAGEM DE PRAZO REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ARTIGO 485, INCISO III E PARÁGRAFO 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da não efetivação da citação após o retorno de carta precatória negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na contagem do prazo processual capaz de gerar nulidade; (ii) estabelecer se a extinção do feito por inércia da parte autora quanto ao impulsionamento do processo exige a prévia intimação pessoal da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do feito decorrente do insucesso da diligência citatória e da ausência de manifestação da autora após intimação do patrono caracteriza, em realidade, abandono da causa por desídia.

4. A extinção do processo por abandono fundamenta-se no artigo 485, inciso III, do CPC, e não na ausência de pressuposto processual do inciso IV do mesmo dispositivo.

5. O parágrafo 1º do artigo 485 do CPC estabelece condição obrigatória para a extinção por abandono: a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a desídia quanto ao impulsionamento do feito exige a prévia intimação do advogado e, persistindo a inércia, a subsequente intimação pessoal do autor.

7. A ausência de intimação pessoal da apelante antes da prolação da sentença terminativa configura inobservância de regra fundamental do direito processual, impondo a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta em cinco dias.

2. A inércia da parte em promover atos de citação após o retorno de carta precatória negativa configura abandono, sujeitando-se ao rito de intimação pessoal previsto no parágrafo 1º do artigo 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), parágrafo 1º do artigo 485; inciso III do artigo 485; inciso IV do artigo 485.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022; TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso interposto por ADALGISA LIRA SANTOS DE ALMEIDA e a ele
dar parcial provimento
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo originário.

Vitória/ES, na data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Virtual - 10/11/2025 a 14/11/2025

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006480-68.2019.8.08.0021

APELANTE:
ADALGISA LIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADA:
G.T.A. ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, entendo por bem em acompanhar o Em. Desembargador Relator no que se refere à insubsistência da tese de nulidade por erro na contagem do prazo.

Já no que tange à necessidade de intimação pessoal e prévia da recorrente à extinção do feito, entendo por bem em divergir do entendimento de Sua Excelência.

Isso porque, na sentença recorrida (id. nº 14904765), o juízo
a quo
fundamenta a extinção do processo da seguinte forma:

[...] Diante do exposto,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.

Todavia, em que pese a fundamentação do juízo de primeiro grau, vejo que, na realidade, o processo foi extinto em razão do abandono dos autos pela parte.

Digo isso porque, embora o pressuposto processual de eficácia (citação da parte) não tenha sido preenchido, pelo que observo dos autos, tal fato só se deu porque antes a apelante teria abandonado o processo.

Por meio da certidão id. nº 14904764, constato que a recorrente foi intimada do retorno da carta precatória, assim como do insucesso da diligência. Contudo, deixou correr
in albis
o prazo, momento em que se concretizou a desídia dos autos.

Com base nisso, tendo em vista o abandono do processo, deveria ter o juízo
a quo
intimado a parte pessoalmente para se manifestar e, somente após, extinguir o feito, como prevê o artigo 485, III, § 1º, do CPC, mas não o fez, em completa inobservância da regra fundamental do direito processual.

Friso que o retrocitado artigo 485, III, § 1º, do CPC é categórico ao estabelecer que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de 30 (trinta) dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior
intimação pessoal
da parte para suprir a falta em cinco dias, o que não ocorreu.

Nesse sentido, eis o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que
a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente
intimação pessoal da parte
, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa
. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022 - destaquei).

[...] 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2.
A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à
intimação pessoal da parte
para suprir a falta em cinco dias
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022 - grifei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Aldary Nunes Junior,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinado o retorno dos autos ao juízo originário, para que dê seguimento ao seu julgamento, devendo ser observada a disposição contida no artigo 485, III, § 1º, do CPC.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pela ilustre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, aderindo ao resultado por ela proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da controvérsia reside em definir se a extinção do processo, motivada pela ausência de indicação de novo endereço para citação do réu, exige ou não a prévia
intimação pessoal da parte autora
.

Embora o voto condutor enquadre a hipótese no inciso IV do art. 485 do CPC (ausência de pressuposto de constituição), é imperativo reconhecer que a impossibilidade de citação decorreu diretamente da
inércia da parte
em promover a diligência que lhe incumbia.

Ora, quando o prosseguimento do feito depende de um ato exclusivo do autor (fornecer endereço atualizado) e este, intimado via patrono, permanece inerte, a figura jurídica que se delineia é a do
abandono da causa
(art. 485, III, CPC).

O Código de Processo Civil de 2015 é norteado pelo
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
e pelo
Princípio da Cooperação
. O rigorismo formal que leva à extinção prematura sem a oitiva da parte interessada colide com esses preceitos.

O § 1º do art. 485 é taxativo:
"Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A exigência de intimação pessoal visa garantir que o direito material não seja sacrificado por uma eventual falha de comunicação ou desídia do advogado. Muitas vezes, o jurisdicionado detém a informação necessária, mas o seu patrono, por questões operacionais, deixa de peticionar em tempo hábil.

Conforme bem pontuado no voto divergente, este Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a extinção por inércia em fornecer o endereço do réu pressupõe a dupla intimação: primeiro do advogado (via Diário) e, persistindo o silêncio, da própria parte (pessoalmente).

Nesse sentido, a extinção direta configura erro de procedimento (
error in procedendo
), pois retira do autor a última oportunidade de salvar a relação processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença terminativa e determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à regular intimação pessoal da apelante, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006480-68.2019.8.08.0021

APELANTE: ADALGISA LIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: G.T.A. ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ADALGISA LIRA SANTOS DE ALMEIDA
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 14904765), onde foi julgado extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação da parte ré.

Sustenta a recorrente em suas razões de ID 14904766, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula, por suposto erro no cômputo do prazo para se manifestar sobre a citação negativa, defendendo que o termo final ocorreria em data posterior àquela certificada nos autos; e que
(ii)
a extinção do feito exigiria sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo, o que não ocorreu, violando o devido processo legal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação da parte ré.

Registre-se, desde logo, que a irresignação recursal não merece prosperar.

A Apelante alega que o prazo para se manifestar sobre a citação negativa, que lhe fora concedido, foi contado de forma equivocada. Neste tocante, sustenta que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) lhe conferiria um prazo de 10 (dez) dias para ciência, antes do início da contagem do prazo de 5 (cinco) dias para a prática do ato.

A tese não se sustenta.

Segundo se depreende dos autos, a intimação para que a Autora se manifestasse sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça e informasse novo endereço da parte ré foi disponibilizada no DJEN em 21/04/2025 (ID 14904772). Conforme as normas processuais vigentes (art. 4º, §3º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 224 do CPC), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização.

A Secretaria do Juízo de origem, em certidão detalhada (ID 14904771), ratificou a correção do cômputo do prazo, esclarecendo que, considerada a publicação em 23/04/2025 e excluídos os feriados e suspensões de prazo subsequentes, o termo final para a manifestação da parte ocorreu em
02/05/2025
. A certidão de decurso de prazo foi lavrada apenas em 06/05/2025 (ID 14904764), quando já escoado o prazo.

O argumento da Apelante sobre um suposto prazo de 10 (dez) dias para "abertura" da comunicação confunde as regras de intimação via DJEN com as do Domicílio Judicial Eletrônico. Para publicações no Diário, a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, não havendo a referida janela para ciência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA. 1.
Nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução nº 234-CNJ, a publicação do DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal
. 2.
Tendo ocorrido a intimação eletrônica e a publicação no Diário de Justiça eletrônico, esta prevalecerá sobre aquela para fins de contagem do prazo recursal.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1013100 RJ 2016/0298150-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

Portanto, a certidão judicial, que goza de fé pública, demonstra a inércia da Apelante, não havendo que se falar em nulidade por erro na contagem do prazo.

Noutro viés, a Apelante defende que a extinção do feito deveria ser precedida de sua intimação pessoal para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

O argumento também não se sustenta.

O Código de Processo Civil estabelece uma distinção clara entre as hipóteses de extinção. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no §1º do art. 485, aplica-se exclusivamente aos casos de extinção por negligência das partes (inciso II) e por abandono de causa (inciso III).

No caso dos autos, a extinção não se deu por abandono, mas sim pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV do art. 485, §1º do CPC), uma vez que a citação é ato indispensável à formação da relação processual. Para esta hipótese, a lei não exige a prévia intimação pessoal.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). No mesmo sentido: (STJ - AgInt no REsp: 2070207 AC 2023/0139262-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Este Egrégio Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento, consignando que, tendo havido a regular intimação do patrono para apresentar novo endereço para efetivação do ato de comunicação processual, o não atendimento à determinação revela que a sentença terminativa não merece reparos, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS (ARTIGO 485, IV DO CPC)– PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA FORNECER NOVO ENDEREÇO DOS EXECUTADOS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – INÉRCIA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A análise dos autos revela que, após reiteradas tentativas de localizar os executados para integrá-los à relação processual, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para que este apresentasse novo endereço dos executados, sob pena de extinção do processo. Posteriormente, constata-se nos autos a confirmação do decurso do prazo sem qualquer manifestação do exequente. 2. Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art . 238 do CPC. 3. Sendo assim, considerando que o processo tramita há mais de oito anos, sem que tenha ocorrido a citação dos executados e, tendo em vista ainda que houve a intimação do exequente para apresentar novo endereço para efetivação do ato de comunicação processual, o não atendimento à determinação revela que a sentença terminativa não merece reparos. 4.
A despeito da prévia intimação do exequente, é bom destacar que o Superior Tribunal Justiça (STJ) considera desnecessária a prévia intimação pessoal do autor para extinguir o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Portanto, com maior razão a extinção anômala do feito, consoante empreendido em primeiro grau. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023773-25.2012.8.08.0012, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 27/03/2024).

Dessa forma, tendo a parte autora, intimada por patrono constituído nos autos via DJEN, permanecido inerte em promover o ato que lhe competia para viabilizar o prosseguimento do feito, correta a sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que não foram fixados na origem, ante a não angularização da relação processual.

É como voto.